Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-59.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703276-59.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA MOREIRA APELADO: YELUM SEGUROS S.A, JOSE TOMAZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Ante o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo réu apelante, RAIMUNDO OLIVEIRA MOREIRA, este foi intimado para que comprovasse a sua hipossuficiência (ID 78859479), no prazo de cinco dias, contudo, permaneceu inerte, tendo o prazo se encerrado no dia 05/12/2025 (ID 79279592). Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. No caso, o réu apelante se limitou a requerer a concessão do benefício, sem qualquer comprovação de que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas processuais. Além disso, apesar da intimação por meio do despacho de ID 78859479, este não apresentou qualquer documento hábil a evidenciar a sua situação de hipossuficiência. Dessa forma, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante RAIMUNDO OLIVEIRA MOREIRA e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora